Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713339-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INDUSTRIAL AGRÍCOLA CHIUMENTO LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA AVIADA POR CORRENTISTA EM FACE DO BANCO COM O QUAL MANTÉM RELACIONAMENTO. PRIMEIRA FASE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. FIXAÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5o). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS ADVINDA DE CORRENTISTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE NO PLANO ABSTRATO. CONTAS. POSTULAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO COMPRENSIVO DE MOVIMENTAÇÕES HAVIDAS NO PERÍODO DE UMA DÉCADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES E CONTRATOS SOB DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA FALTA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA PRESTAÇÃO E DAS DÚVIDAS GERADAS PELOS LANÇAMENTOS HAVIDOS. (CPC, ART. 550, § 1o). CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO, SEM SOLUÇÃO DO MÉRITO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO. PERFEIÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DE PEÇAS DA AÇÃO SUBJACENTE. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE (CPC, ART. 1.017, § 5o). AGRAVO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550). Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC. Fluido o processo subjacente, no qual restara prolatada a decisão impugnada via de agravo de instrumento, em meio eletrônico, desnecessária a formatação do instrumento com as peças reputadas úteis e necessárias pelo legislador, pois viável seu cotejo pelo juízo ad quem mediante simples acesso aos autos principais no ambiente eletrônico, tornando dispensável a colação das peças que os guarnece aos autos do recurso de agravo (CPC, art. 1.017, §5o). O recurso que, traduzindo o inconformismo da parte com a decisão que não se coaduna com suas expectativas, alinha os fatos e fundamentos destinados a devolver a reexame e a reformar o originalmente decidido, ainda que sem observância da técnica processual mais refinada, não padece de deficiência ou inaptidão técnica, notadamente porque a aferição da pertinência e subsistência do aduzido e da pretensão reformatória consubstanciam matéria atinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois seu conhecimento, obviamente, não implica seu acolhimento. Conquanto viável a pretensão no plano abstrato, o correntista, ao aviar a ação de exigir contas em face do banco com o qual mantém relacionamento, deve aparelhá-la com causa de pedir coadunada e apta a legitimá-la, individualizando os lançamentos e contratos imputados sobre os quais demanda esclarecimentos detalhados, individualizando, se o caso, os mútuos que lhe teriam sido fomentados e cujas obrigações foram implantadas na conta da sua titularidade, de molde a descerrar a necessidade da invocação da prestação jurisdicional, inclusive porque os extratos bancários sempre estiveram à sua disposição. A petição inicial da ação de exigir contas, a par dos pressupostos genéricos alinhados pelo legislador (CPC, art. 319), deve alinhavar os fundamentos aptos a ensejarem a apreensão da necessidade de a parte autora demandar da parte ré, com a qual mantém relacionamento subjacente que envolve a gestão de direitos, recursos ou bens da sua titularidade, contas, implicando que, em se tratando de pretensão formulada pela correntista em face do banco com o qual mantém relacionamento, a par da viabilidade do pedido no plano abstrato (STJ, súmula 259), deve alinhar os lançamentos e movimentações empreendidos na conta da sua titularidade não esclarecidos via dos extratos que estiveram à sua disposição, apontando as inconsistências, de forma a descortinar seu interesse de agir (CPC, art. 550, §1o). Consubstanciando a ação de exigir contas instrumento volvido a promover o acertamento de contas originárias do relacionamento que envolvera a gestão de bens, direitos ou interesses dum dos envoltos na relação jurídica pelo outro partícipe do negócio, não se prestando a rever as condições que pautaram a relação, afigura-se inviável que a correntista avie pretensão endereçada ao banco com o qual mantém relacionamento envolvendo contas referente ao decênio antecedente à formulação da ação sem detalhar e individualizar um único lançamento com o qual não se conformar e não fora devidamente esclarecido, pois ausente interesse de agir apto a legitimar a formulação de pretensão genérica e abrangente, ensejando que seja afirmada sua carência de ação e colocado termo ao processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, VI, e 550, §1o). A formulação de pedido genérico no ambiente de ação de exigir contas, a par de desatender o comando judicial, deixando a pretensão desguarnecida de interesse apto a legitimá-la, atenta contra o direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte ré, pois, defronte pedido genericamente formulado, a despeito da viabilidade de se cogitar da sua obrigação de dar contas enquanto gestora de direitos e negócios alheios, fica obstado de se defender e, na sequência, formular a prestação almejada se não lhe fora apontado os lançamentos, movimentações ou atos de gestão reputados desconformes e não esclarecidos. Editada o decisório e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral do provimento recorrido, com a extinção do processo principal, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o recurso, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Invertidos e fixados os honorários advocatícios. Unânime. A recorrente aponta dissídio interpretativo com julgados da Corte Superior, de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, asseverando, em síntese, que o pedido apresentado na inicial seria apto a delimitar a pretensão, segundo a causa de pedir, tendo em vista ter sido discriminado o período que pretende ver prestadas as contas, qual seja, de todo o período. Afirma estar presente o seu interesse de agir para exigir esclarecimentos a respeito da administração de sua conta-corrente pelo banco, ora recorrido, sem pretender revisar o respectivo contrato. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais tidos por malferidos. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários recursais. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Teresa Celina Arruda Alvim, OAB/DF 45.472, e Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (...). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se a ora recorrente possui interesse de agir na presente demanda porque busca apenas exigir esclarecimentos a respeito da sua conta-corrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome dos causídicos Teresa Celina Arruda Alvim, OAB/DF 45.472, e Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027